Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEIS E ENCARGOS. MULTA MORATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência deste eg. TJDFT e do c. STJ preveem a possibilidade de intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o excessivamente oneroso para uma das partes, desde que devidamente demonstrado.
2. No caso concreto, o Contrato de Locação Comercial foi firmado em período em que as medidas de restrição de funcionamento de comércios já haviam sido suspensas, e os Apelantes se limitaram a alegar a ocorrência de "dificuldades enfrentadas por todos os comerciantes durante o período da pandemia de covid 19", não especificando em que maneira excepcional eles teriam sido atingidos, nem indicaram os prejuízos sofridos.
3. A multa moratória de 10% (dez por cento), bem como o pagamento dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido foram previstos no Contato de Locação Comercial e no Termo de Confissão de Dívida.
4. Trata-se de cláusulas livremente firmadas pelas partes, cujos percentuais estão dentro da média estipulada para esse tipo de avença, não se verificando a ocorrência de qualquer abusividade que enseje a atuação judicial pleiteada.
5. Apelação conhecida e não provida.